Tribunal: TJES
Processo: 0007039-61.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007039-61.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNALDO ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
BALIZA ‘CULPABILIDADE’ CORRETAMENTE NEGATIVADA.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
REDUÇÃO DA PENA.

RECURS
O
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do réu, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de afastamento das qualificadoras (art. 121, §2º, incisos II e VI, do CP), pois os jurados reconheceram, com base nas provas colhidas, que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de ciúmes do réu, em relação à vítima, bem como que o delito foi cometido em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões de sexo feminino, o que caracteriza a qualificadora do feminicídio.

3. Inviável a redução da pena-base, pois a baliza ‘culpabilidade’ foi corretamente negativada, já que o crime foi praticado em razão de uma discussão, quando a vítima estava retirando seus pertences do imóvel, onde o casal residia, sendo certo, que o ofendido não se conformava com a separação, o que justifica a maior reprovabilidade da sua conduta.

4. Deve ser reconhecida a confissão qualificada, em que o agente admite a autoria do fato, porém, alega que agiu em legítima defesa, para atenuar a pena. Precedente do STJ.

5. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007039-61.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNALDO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WERLHE DE ARAUJO LIMA - ES30693-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
EDNALDO ALVES
, contra a r. sentença de fls. 165/167-verso, proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da Vara Única de Jaguaré-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra mulher (art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, do CP), à pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (fls. 174/183), a defesa aduz que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

De forma subsidiária, requer a redução da pena-base, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, e o reconhecimento da atenuante da confissão.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 10 de outubro de 2020, na localidade de Juerana, zona rural de Jaguaré-ES, o denunciado EDNALDO ALVES, com emprego de uma faca, matou a sua ex-companheira ADAILDA SOARES DOS SANTOS.

Descreve a peça acusatória, que o crime foi praticado por motivo fútil, já que a discussão entre a vítima e o réu, ocorreu em razão de ciúmes, além de ter sido cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que se encontrava indefesa e desarmada, quando foi surpreendida pela ação do acusado.

Por fim, narra a denúncia que se trata de crime de feminicídio, uma vez que o réu era ex-companheiro da vítima.

Quanto a pretensão do apelante, de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 07/10), certidão de óbito (fls. 50) e Laudo de Exame Cadavérico (fls. 62).

A autoria, também restou comprovada, especialmente pelo depoimento da testemunha IDENILSON DOS SANTOS CÂNDIDO (mídia de fls. 107), onde relatou que foi contratado para realizar a mudança da vítima e retirar seus pertences da residência do ofendido, sendo que, em determinado momento, ao levar a televisão até o caminhão, ouviu a ofendida gritando por socorro, pois tinha sido esfaqueada.

Relatou, ainda, que o acusado se aproximou, com a faca no pescoço, falando que ia se matar.

Ademais, o réu EDNALDO, nos interrogatórios realizados na fase instrutória (mídia de fls. 116), e em plenário (mídia de fls. 163), não nega a prática do fato delituoso, somente aduz que a vítima estava com a faca e, com medo, acabou golpeando-a.

Desta forma, existindo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Indo adiante, a defesa requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio (art. 121, §2º, incisos II e VI, do CP),

No entanto, tenho que o pedido não prospera, uma vez que os jurados reconheceram, com base nas provas colhidas, que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de ciúmes do réu, em relação à vítima.

Os jurados, ainda, reconheceram que o crime foi cometido em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões de sexo feminino, o que caracteriza a qualificadora do feminicídio.

Ademais, registro que o STJ, possui entendimento asseverando que o decote das qualificadoras, no crime de homicídio, em descompasso com a opção feita pelos jurados, viola o princípio da soberania dos veredictos, como já decidido no Agravo Regimental no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.

Prosseguindo, a defesa pretende a redução da pena-base, fixada em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, uma vez que, no seu entender, foi indevidamente desvalorado o vetor “culpabilidade”.

Todavia, reputo correta a negativação da referida baliza, já que o crime foi praticado em razão de uma discussão, quando a vítima estava retirando seus pertences do imóvel, onde o casal residia, sendo certo, que o ofendido não se conformava com a separação, o que justifica a maior reprovabilidade da sua conduta.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, o STJ tem entendido que, a confissão qualificada, em que o agente admite a autoria do fato, porém, alega que agiu em legítima defesa, deve ser reconhecida, para atenuar a pena, como já decidido no Agravo Regimental no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), a pena deve ser reduzida para 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses, de reclusão, na fase intermediária.

Na última etapa dosimétrica, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno em definitiva, a pena acima estabelecida, mantido o regime fechado.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 0007039-61.2020.8.08.0030),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do acusado EDNALDO ALVES, fixando-a, definitivamente, em 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses, de reclusão, em regime inicial fechado.

Outrossim, mantenho a sentença, nos seus demais termos.

Fixo, ainda, em

R$ 500,00 (quinhentos reais), os honorários em favor do advogado dativo, que patrocina a defesa do acusado EDNALDO ALVES, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.